Tribunal: STF
Processo: MS 38954
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Análise de legalidade do ato de alteração de pensão. Tribunal de Contas da União. Tema nº 445 da Repercussão Geral. Controle externo iniciado com a chegada do processo à Corte de Contas. Prazo quinquenal respeitado. Segurança denegada. Agravo regimental não provido.



    1. O prazo quinquenal para a análise de legalidade do ato de alteração de pensão em sede de controle externo ' de competência do TCU ' inicia-se com a chegada do processo à Corte de Contas, conforme norma de interpretação constitucional consubstanciada no Tema nº 445 da Repercussão Geral.



    2. Agravo regimental não provido.